Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727448-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: JOSE ARGEMIRO DA FONSECA PINTO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de pedido de habilitação de herdeiros (ID 47681389) em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado em apelação cível, por meio do qual os sucessores MADALENA BARBOZA DA FONSECA, RAYANE ELIZIA BARBOZA DA FONSECA e RAFAEL AUGUSTO BARBOZA DA FONSECA requerem sua habilitação na qualidade de herdeiros do demandante JOSÉ ARGEMIRO DA FONSECA PINTO (CPF no 038.954.081-15), falecido em 21/3/2023. O falecimento foi noticiado por meio da petição de ID 44971767. O instrumento de mandato dos requerentes foi apresentado nos autos (ID 47681390). Pelo despacho de ID 50138110 fora intimado o plano de saúde embargante (GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE) sobre o pedido, o qual não se opôs ao procedimento de habilitação dos herdeiros do autor falecido (ID 50316928). É o relatório. Decido. O pedido dos herdeiros de habilitação junto ao presente feito veio acompanhado da a) certidão de óbito do demandante originário JOSÉ ARGEMIRO DA FONSECA PINTO (ID 44971768); b) qualificação dos peticionantes (ID 47681389); e c) procuração em favor do advogado (ID 47681390). Ausente impugnação por parte do demandado (ID 50316928), defiro o pedido de habilitação dos herdeiros, porquanto atendidos os requisitos legais. Promova-se a alteração no polo ativo, substituindo a parte JOSÉ ARGEMIRO DA FONSECA PINTO por seus sucessores MADALENA BARBOZA DA FONSECA, RAYANE ELIZIA BARBOZA DA FONSECA e RAFAEL AUGUSTO BARBOZA DA FONSECA, com a respectiva anotação do causídico que lhes representa. Transitada em julgado esta decisão, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração opostos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator